Tribunal: TJMT
Processo: 0003733-56.2012.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003733-56.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 069.225.384-04 (APELADO), EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 069.225.384-04 (ADVOGADO), JULIO CESAR BACOVIS - CPF: 374.811.699-34 (APELADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (APELADO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO - CPF: 977.235.251-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO - CPF: 977.235.251-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C.C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PROFESSOR
, FUNÇÃO OU CARGO
NA DOCÊNCIA
– REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – EXERCÍCIO DE ADVOCACIA
PARTICULAR
CONCOMITANTE
– IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA CARREIRA DE DOCENTE EM DETRIMENTO AO ESTATUTO DA OAB – ATO DE IMPROBIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONFIGURADO – ART. 11 DA LEI 8.429/92 – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – NÃO CONFIGURADO – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A EVOLUÇÃO PATRIMONIAL E A RENDA AUFERIDA PELO AGENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA
.

1.

É ilegal o exercício do cargo de professor ou de função administrativa,
que submetam o servidor ao
regime de dedicação exclusiva, em concomitância à atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, em instituição pública ou privada, ou como profissional liberal
. No caso da advocacia, configura-se a ilegalidade, à medida que para a análise deverá ser aplicado o princípio da especialidade no conflito aparente de normas, prevalecente a Lei que regula a carreira ou função do servidor docente, em detrimento ao Estatuto da OAB.

2.
De igual modo, a ilegalidade é também caracterizada como ato de improbidade, na espécie do Art. 11, da Lei Nº 8.429/92, por importar em violação aos princípios da Administração Pública, nos termos do Art. 37,
caput
e inciso XVI, da CRFB88, notadamente os deveres honestidade, moralidade e legalidade, ínsitos aos docentes de instituições de ensino superior públicas, na qualidade de servidores públicos.

3.
A configuração do ato de improbidade que importa em enriquecimento ilícito, espécie disciplinada no Art. 9º, da Lei Nº 8.429/92, depende da comprovação, pelo Autor, da evolução e incremento patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda do servidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
aviado
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença
(ID: 158550163) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres – Fazenda Pública,
que extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil, em decorrência do julgamento pela improcedência dos
pedidos
inaugurais
formulados na
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário (ID. 158549476 – p. 99),
que
apontou a prática d
as condutas descritas
nos artigos 9º e 11º, “I”
, consubstanciadas no exercício irregular do regime de dedicação exclusiva na docência em concomitância à advocacia privada, pelos Docentes, ora Apelados, Expedito Figueiredo de Souza,
Julio
César
Bacovis
, Marcelo Geraldo Coutinho Horn e
Mariele
Schimidt Canabarro Quintero
, e requereu a aplicação das sanções previstas no Art. 12, I e III
, todos
da Lei Nº 8.429/92
(Lei de Improbidade Administrativa).

Em suas razões recursais
(ID
. 158550168
)

o

Apelante
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reforma da sentença, visando a condenação dos requeridos, e, para tanto,
invoca os seguintes questionamentos fáticos-jurídicos
,
no

mérito
:

1.
Do descumprimento do regime de trabalho integral, de dedicação exclusiva, em virtude do exercício de atividade remunerada;

2. Da violação aos princípios da administração pública e do ato de improbidade administrativa;

3. Do dano ao erário e do enriquecimento ilícito
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
s

Apelado
s,
MARCELO GERALDO COUTINHO HORN
e
JULIO CESAR BACOVIS
, respectivamente
,
nos ID.
158550176
e
ID.
158550177
, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida
, e pugnando pela improcedência do recurso.

O Ministério Público manifestou, em
parecer
(ID.

162308680
)
, pel
o conhecimento e provimento do
apelo
, para
ensejar

“
o ressarcimento do prejuízo causado ao erário estadual, relativo ao recebimento das vantagens pela dedicação funcional exclusiva, efetivamente não cumprido
”
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre ação civil pública que buscou a responsabilização por ato de improbidade administrativa, à vista da infringência do disposto no
caput
do Art. 9.º e Art. 11, “I”, da Lei de Improbidade Administrativa (L

8.429/92), pelos Apelados, tendo pugnado, o Apelante, nos termos dos pedidos inaugurais, pela concessão de tutela antecipada, com fito de (i) que os Apelados apresentassem opção de regime de trabalho à Instituição de Ensino Superior, e (
ii
) apresentassem declaração expressa de que não atuam em feitos particulares, como patronos, caso mantivessem a opção pela dedicação exclusiva. Ademais, além dos requerimentos ordinários e pertinentes à tramitação processual, pugnou pela condenação dos Apelados, nos termos do Art. 12 e incisos da L8.429/92, à efetiva devolução ao erário dos valores recebidos ilegalmente, devidamente corrigidos, a serem quantificados em liquidação de sentença.

Em observância à técnica preconizada pelo Art. 1.013 do Código de Processo Civil, é possível ao Órgão Colegiado

a prolação de novo julgamento do mérito da ação
, sem que tal ação implique a supressão de instância, em razão de vislumbrada causa madura e dada a profundidade e extensão decorrentes do efeito devolutivo
.

Considerando a metodologia decisória indicada pela Legislação Processual, e dado o contexto de
contiguidade
das teses suscitadas em razões de apelação, far-se-á apreciação conjunta dos tópicos.

1. Do descumprimento do regime de trabalho integral, de dedicação exclusiva, em virtude do exercício de atividade remunerada;
e
2. Da violação aos princípios da administração pública e do ato de improbidade administrativa

Aduz o Apelante, em relação ao primeiro item, que (
1.
) “
verificou-se que os requeridos são docentes concursados da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), e haviam optado pelo regime de dedicação exclusiva, ao passo que, também exerciam advocacia privada, ou seja, atividade remunerada, o que é vedado pela Lei em virtude do regime exclusivo que eles optaram no cargo público
”, e, na sequência, (
2.
) “
os recorridos ao trabalharem, concomitantemente, em regime de dedicação exclusiva e exercer outras atividades privadas que proporcionam remuneração, os requeridos desviaram-se dos objetivos estabelecidos na lei, infringindo-se dispositivos e princípios constitucionais, estando sujeitos, assim, às cominações legais correspondentes
”.

Nas teses
articulad
as
, tenho, pois, que assiste razão ao Apelante. Em sentido contrário ao ponderado na sentença
a quo
, tenho que
pelo estudo dos autos, é conclusivo que o exercício concomitante da docência em regime de dedicação exclusiva e a prática da advocacia privada, além de situação flagrantemente irregular, é passível de caracterização de ato de improbidade administrativa
, nos termos do Art. 11 da Lei Nº 8.429/92. Ainda, como é da regra para ca
rac
terização de atos dessa gênese, além da violação de princípios da Administração
,
vislumbra-se dos autos elementos de prova que indicam o
dolo específico
e o nexo de causalidade entre a ação e a violação, aplicável à época dos fatos.

A sentença explorou o arcabouço probatório colacionado, e chegou a conclu
ir
que “
os requeridos exerceram o magistério junto a UNEMAT, pelo regime de tempo integral e com dedicação exclusiva, o que impediria a prática da advocacia privada, ainda que de forma ocasional
”
(ID. 158550163 – p. 2381)
. Oportunamente, destaco os seguintes trechos da decisão:

O requerido Marcelo, na manifestação constante no Id. 62506283 (fls. 1.846/1.864), por seu patrono, confirmou ter exercido a advocacia após ter optado pelo regime com dedicação exclusiva, a partir da vigência e eficácia da Lei Complementar Estadual nº 320/2008.

O requerido
Julio
, na manifestação constante no Id. 62506283 (fls. 1.878/1.916), por seu patrono, também confirmou existir “vários processos em que consta o nome do requerido
Julio
como causídico”, justificando, contudo, que apenas auxiliava a esposa também advogada.

Afirmou que “optou” pelo regime de trabalho em tempo integral haja vista a imposição de “escolha” oriunda da Lei Complementar Estadual nº 320/2008.

O requerido Expedito, por sua vez, na manifestação constante no Id. 62506283 (fls. 1.960/1.972), por seu patrono, afirmou que “no ano de 2008,
isto é
a partir da data da indigitada e forçada opção pelo regime de dedicação exclusiva, restringiu-se ao acompanhamento de três (3) ações.”

A demonstração do elemento subjetivo, qual seja, o dolo, como consciência e vontade dirigida para realização de conduta típica, se dá
pelo enquadramento voluntário dos Apelados
em regime de trabalho de dedicação exclusiva, na docência ou função administrativa,
e
o
exercício simultâneo
da advocacia
, mesmo quando documentos ou regulamentos de tais
cargos e
funções expressamente vedavam.
A esse título, indicamos os t
ermos de
p
osse
e de opção
1
(
ID. 158549479
e ID. 158549480
)
, informações e
fichas funcionais, onde há
certificação
de submissão
dos Apelados
a regime que configuraria a incompatibilidade
, e, por conseguinte, a violação do Art. 11 da L8.429/92

(ID. 158549478 – p. 594/618, ID. 158549479 – p. 689 e ss., ID. 158549479 – p. 807)
, e o cotejo às certidões expedidas pelas Secretarias das Varas Judiciais da Comarca de Cáceres ()
.
Como destacado nos excertos acima,
obtém se
a partir dos documentos dos autos, e declarações dos Apelados,
que
estes não negaram a prática da advocacia privada, na verdade, a afirmaram, e defenderam sua legalidade e razoabilidade
, como se vê de
defesas
onde os Apelados confirmaram
,
e alguns invocaram o exercício ocasional, em conjunto à
justificação
da permissão estatutária (EOAB – Lei Nº 8.906/94), tese que deve ser rechaçada, pela aplicação do princípio da especialidade, na perspectiva legiferante.

Em especial, quanto as datas,
para facilitar a visualização, colacionamos síntese das informações prestadas pela Assessoria de Administração de Recursos Humanos da Pró-Reitoria da UNEMAT
(ID. 158549479 – p. 807/
813
)
e Sede Administrativa (ID.158549480 – p. 972 e ss.)
:

SERVIDOR

INÍCIO DE CARGO/FUNÇÃO EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

TERMO
S
DE OPÇÃO (MANUTENÇÃO DE D.E OU OUTRO REGIME)

Expedito Figueiredo de Souza

12/03/1993 – Primeira designação para função em regime de D.E

1/8/2008* - Enquadramento em função da LC Nº 320/2008

Ratificação da opção pelo regime de D.E
, em
4/11/2008, recebido pela Administração em 04/11/2008 (ID. 158549480 – p. 980)

Julio
Cesar
Bacovis

25/05/2007 - Designação para função de Chefe do Departamento de Ciências Jurídicas (D.E)

1/8/2008 – Enquadramento em função da LC Nº 320/2008

Ratificação da o
pção pelo regime de D.E
em
7/
7
/2008, recebido pela Administração em
11
/
7
/2008 (ID. 158549480 – p. 9
90
)
e Declaração posterior (ID. 158549486 – p; 2098/2099)

Marcelo Geraldo Coutinho Horn

5/3/2005 – Designação como Chefe do Departamento de Ciências Jurídicas (D.E)

23/11/2006 – Designação para função de Diretor da Faculdade (D.E)

Alteração, mediante o
pção pelo regime de Trabalho
Parcial
(30 horas)
,
em
21/08/2008, recebido pela Administração em 25/11/2008 (ID. 158549477 – p. 290
e ID. 158549480 - Pág. 994
)

Já quanto ao nexo de causalidade, que é
vínculo lógico
,
fático
e
jurídico
entre a conduta e o dano (
violação dos princípios
), vislumbro sua concretização a
partir da posse e desempenho d
e funções administrativas
2
e/ou
docência em instituição de ensino superior pública, no regime de trabalho de tempo integral, em dedicação exclusiva, conjuntamente à prática da advocacia privada, que materializou a execução de prática vedada por norma proibitiva de direito público, no caso, o Plano de Cargos e Carreiras dos Docentes da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Nº 320/2008).

Corroboram com
os
elementos
avaliados
, quais sejam o
dolo
e o
nexo de causalidade
, diversos documentos juntados
pelas
partes, Apelante e Apelados, sendo:
a)
Certidões dos Cartórios das Varas da Justiça Estadual de Cáceres/MT (fls. 25/133, 148, 150, 169/175, 182/193, 226/236 e 249
– Constantes no ID. 158549476
);

b)
Documentos que instruem o Inquérito Civil n° 15/2009 (
Geap
– 014446-012/2009), como
i)
listagem de docentes, carga horária e regime de trabalho emitida pelo Diretor da Faculdade de Direito e Chefe do Departamento de Ciências Jurídicas (ID. 158549476 – p. 130),
ii
) Fichas funcionais com dados, regime e histórico dos servidores, ora Apelados (
ID.
158549478 – p.
594
/
618),
iii
) Informações em resposta ao Ofício N. 331/PJCIVEL/2009 (ID. 158549479 – p. 689
e seguintes);
c)

Documentos oriundos do
s
Procedimento Administrativo
s

(
sindicâncias
)
instaurado
s
pela UNEMAT (ID. 58549481
, ID. 158549483
, ID. 158549484
)
; e
d
)
Peças processuais
,
com o timbre, referência à atividade profissional, endereço eletrônico e físico dos escritórios
de advocacia,
e documentos, tais como procurações e até um cartão de visita do Apelado Expedito,
que foram
juntados pelos próprios
Apelantes no curso da ação (
ID.
158549477 – p. 266, ID. 158549477 – p. 277,
158549479 - p. 680
, ID.158549481 – p. 1111
e
ID. 158549484 – p. 1658
)
.

Especificamente sobre o tema,
colaciono
decisões colegiadas proferidos por Órgão de Controle Externo
, válidas
a
nortear a presente análise, nos termos do
Art. 25,
p.u
, do DECRETO-LEI Nº 4.657/42 (LINDB)
3
:

ACÓRDÃO Nº 5455/2008 – TCU

2ª Câmara – GRUPO I – CLASSE VI – Segunda Câmara TC 029.784/2007-4 Natureza: Representação Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre/MEC Interessado: Secretaria de Controle Externo/AC Advogado constituído nos autos: não há. Sumário:
REPRESENTAÇÃO. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR, SOB O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM A ATIVIDADE DE ADVOGACIA. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. 1. É ilegal o exercício do cargo de professor, sob o regime de dedicação exclusiva, de que trata o art. 14, inciso I, do Decreto nº 94.664/87, de forma concomitante com a atividade de advocacia.
Min. Relator AROLDO CEDRAZ
4
.

ACÓRDÃO Nº 3700/2010
–

TCU

SEGUNDA CÂMARA – RELATOR JOSÉ JORGE – PROCESSO 029.784/2007-4 – TIPO DE PROCESSO – REPRESENTAÇÃO (REPR) – DATA DA SESSÃO 13/07/2010 – NÚMERO DA ATA 24/2010 - Segunda Câmara – INTERESSADO / RESPONSÁVEL / RECORRENTE 3. Interessado: Francisco Pereira Costa (XXX.928.542-XX) REPRESENTANTE LEGAL não há – SUMÁRIO:
REPRESENTAÇÃO. EXERCÍCIO DE CARGO DE PROFESSOR, SOB O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, CONCOMITANTE COM A ATIVIDADE DE ADVOCACIA. PRÁTICA CONSIDERADA ILEGAL EM ASSENTADA ANTERIOR. DETERMINAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DOS
VALORES
RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. PEDIDO DE REEXAME. ARGUMENTOS INCAPAZES DE REFORMAR OS TERMOS DO DECISUM. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO
.

Seguindo no conteúdo
,
destaco
anotação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO FEDERAL. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DA ADVOCACIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, I, DA LEI 12.772/2012. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.906/1994 (ESTATUTO DA ADVOCACIA). EXAME DE ATO NORMATIVO CONSUBSTANCIADO EM RESOLUÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTE.

1. Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelos ora recorrentes, ambos Professores Adjuntos do quadro de servidores da Universidade Federal do Ceará - UFC, com carga de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, em regime de dedicação exclusiva, almejando provimento judicial declaratório que lhes assegure o concomitante exercício da advocacia.

2. A Lei 8.906/1994 tem por escopo dispor sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, competindo-lhe, nessa extensão, definir as atividades inerentes à advocacia, os direitos e deveres do advogado, bem como eventuais incompatibilidades e impedimentos para o exercício dessa relevante atividade.

3. O parágrafo único do art. 30 da Lei 8.906/1994, ao assegurar o exercício da advocacia por servidor público ocupante de cargo de magistério em cursos jurídicos, limitou-se a excepcionar as hipóteses de impedimento estabelecidas no inciso I desse dispositivo, nada disciplinando sobre os requisitos e as condições para o exercício de qualquer cargo público.

4. Em obediência ao princípio da especialidade, as regras para o ingresso em cargos de magistério superior nas instituições federais de ensino, bem como o seu respectivo exercício, devem ser buscadas na Lei 12.772/2012, a qual, em seu art. 20, I, expressamente impõe o regime de dedicação exclusiva aos professores que trabalham 40 (quarenta) horas semanais.

5. É firme nesta Corte o entendimento segundo o qual "a via excepcional não se presta para análise de ofensa a resolução, portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos administrativos que não se enquadram no conceito de lei federal" (
AgInt
no
AREsp
1.268.962/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
11/12/2018).

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.685.367/CE, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
de 30/11/2020.)

Por fim,
visando esquadrinhar

questões temáticas
,
em virtude das recentes alterações da Lei de Improbidade Administrativa, pela Lei Nº 14.230/2021, e as
interpretações do Supremo Tribunal Federal (STF – ARE 843989)
5
e do Superior Tribunal de Justiça (STJ – PET no
AgInt
nos
EDcl
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1877917 – RS – 2021/0113727-7)
6
,
em relação a análise do elemento subjetivo da conduta
e discussões em torno do dolo, tenho que pelo
contexto dos autos e argumentos apresentados é
evidente
a presença

d
o dolo específico dos Apelados na prática das condutas ímprobas, pela presença de consciência (
noção da ilicitude, ou seja, saber que ao agir de tal modo poderia violar norma proibitiva
), vontade (
conduta atrelada a resultado pretendido
) e benefício (
possibilidade do exercício de outra atividade, como profissional liberal, quando esta não era permitida em face de seu regime de trabalho na docência
)
, afastada a figura do dolo genérico
.
Ainda,
na questão
das a
lterações legais
e interpretações

rememorada
s
,
entendo que
a supressão
do inciso “I”, do Art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, que constou como infringência no tópico “
V – Dos Pedidos Finais
” (ID. 158549476), não afasta o reconhecimento da espécie, como
ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública
(Seção III, da citada Lei),
pois nas referidas orientações dos Tribunais Superiores, sendo caso de improbidade dolosa, como o presente, a lei não retroagirá, dada sua natureza de Direito Administrativo Sancionador.

Firme em tais
razões, e
pelos
elementos constantes dos autos, concluo pela ocorrência de ato de improbidade administrativa, pelos Apelados
EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA, JULIO CESAR BACOVIS E MARCELO GERALDO COUTINHO HORN
, que praticaram com dolo específico a conduta descrita no
caput
do Art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa (L
ei Nº
8
.
429/1992), consubstanciada no exercício
consciente, intencional e
concomitante da advocacia privada
e da docência em regime de dedicação exclusiva,
ferindo por conduta comissiva, princípios da Administração Pública, notadamente, a honestidade, moralidade e legalidade
, questão que julgo ser agravada por serem os Apelados docentes do curso de Bacharelado em Direito
.

3.
Do dano ao erário e do enriquecimento ilícito.

Sustenta
o Apelante
o cometimento de ato tipificado do Art. 9º na Lei N° 8.429/1992
, em consonância ao que se vê na exordial, configurando o ato de improbidade previsto na Seção I, “
o enriquecimento ilícito é explícito, pois ao desrespeitar o regime de dedicação exclusiva, os docentes receberam mensalmente um ganho a mais da UNEMAT, mas não cumpriram a contraprestação desse regime, o que significa que receberam a gratificação de dedicação exclusiva indevidamente
”

A sentença, ao se debruçar sobre o pedido vinculado ao reconhecimento de ato de improbidade que importa em enriquecimento ilícito
(Art. 9º, da Lei Nº 8.429/92)
, acertadamente concluiu que
“verifica-se, no entanto, que embora evidente a irregularidade, não restou comprovado nos autos, o alegado enriquecimento ilícito dos requeridos, uma vez que sequer foi contestada a regularidade da prestação dos serviços pelos requeridos
”, e consignou “
que não restou devidamente comprovada a evolução patrimonial dos requeridos, fator necessário para caracterizar a conduta descrita no art. 9º, da Lei 8.429/92, ou seja, para caracterizar o recebimento de vantagem patrimonial indevida, ensejando o enriquecimento ilícito
”
(ID. 158550163 – p. 2382)
.

Nesse ponto, os documentos que versam sobre exercício das atividades docentes, pelos Professores, ora Apelados, na Instituição de Ensino Superior, demonstram que de fato havia o labor junto a Universidade, e não houve desídia com as atividades curriculares, extracurriculares e funções acadêmicas, ou seja, receberam por um trabalho que foi efetuado. Ademais, os componentes probatórios não trazem evidência de que a partir desses valores teriam sido adquiridos bens ou riquezas que sejam incompatíveis com a evolução patrimonial ou renda dos Apelados. Sequer há, no caderno processual, documento
s
que permitiria
m

avaliar
com
profundidade, encadeamento e mediante série histórica robusta,
a
alegação de enriquecimento ilícito. Todavia, frisamos que o desempenho profissional em nada abona a conduta abordada no primeiro capítulo deste voto, que evidentemente configura ato ímprobo, pela violação de princípios da administração, e justifica condenação nessa esfera de responsabilização.

Destaco decisão deste E. Tribunal de Justiça, sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DESPROPORCIONAL À RENDA AUFERIDA PELO AGENTE PÚBLICO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ATO ÍMPROBO QUE SE ENQUADRA NO ART. 9, VII, DA LEI N. 8.429/92 – ÔNUS DA PROVA – PROVA DIABÓLICA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO – DESNECESSIDADE DE VÍNCULO ENTRE CONDUTA TIDA POR ÍMPROBA COM O EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em matéria de enriquecimento ilícito, cabe ao autor da ação o ônus de provar a desproporcionalidade entre a evolução patrimonial e a renda auferida pelo agente, no exercício de cargo público. Uma vez comprovada essa desproporcionalidade, caberá ao réu, por sua vez, o ônus de provar a licitude da aquisição dos bens de valor tido por desproporcional, razão pela qual afasta-se a tese de que está sendo exigida prova considerada “diabólica”.

2. A prática do Ato de Improbidade Administrativa previsto no art. 9°,
VII, da

Lei 8.429
/
1992 consubstancia
-
se na
falta de transparência da evolução patrimonial e, a conduta do agente público tida
por ímproba
não precisa estar, necessária e diretamente, vinculada
com o

exercício do
cargo público.

(N.U 0000754-38.2009.8.11.0100, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2018,
Publicado
no DJE 12/07/2018)

Ainda, nesse sentido colaciono
decisum
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO. SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o aresto embargado adotado o entendimento deste Superior Tribunal, não são cabíveis os embargos de divergência, nos termos da Súmula 168 também desta Corte.

2. No caso em exame, o acórdão embargado atuou em perfeita harmonia com a pacífica orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em matéria de enriquecimento ilícito, cabe à Administração comprovar o incremento patrimonial significativo e incompatível com as
fontes de renda do servidor, ficando a cargo deste o ônus de demonstrar a licitude da evolução patrimonial apontada pela Administração.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EAREsp
n. 1.467.927/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 30/11/2021,
DJe
de 17/12/2021.)

Desse modo
,
em atenção aos elementos fáticos e fundamentos jurídicos que compõem os autos, concluo pela ocorrência de ato de improbidade administrativa, pelos Apelados
EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA, JULIO CESAR BACOVIS E MARCELO GERALDO COUTINHO HORN
, que praticaram
tão somente as
conduta
s
descrita no
inciso “I” e
caput
do Art. 11
7
, restando, portanto, possível a aplicação
de sanção
, nos termos do art. 12, III, todos da Lei n. 8.429/92. No que tange a quantificação, em atenção as ações corretivas
e apuraç
ões
administrativa
s
que se efetivaram no transcurso da demanda
, isto é, a
abertura de procedimento administrativo
(
sindicância
)
na Instituição de Ensino e
opção
ou ratificação
de regime
de trabalho
pelos Apelados
, com saneamento de questões formais e materiais
,
e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conciliados à função punitivo-pedagógica da sanção cabível à espécie,

entendo ser cabível a
fixação isolada de multa civil
.

Por essas razões,
conheço do recurso

e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para, reformando a sentença
,
reconhecer a prática de improbidade administrativa prevista no art. 11
, I,
da Lei n. 8.429/92 e aplicar, por consequência, a pena de pagamento de multa civil no importe de 1 (uma) vez o valor da última remuneração percebida por cada Apelado, na competência financeira
mensal
anterior à alteração

do regime de trabalho
de dedicação exclusiva na docência
, ou ratificação deste mediante termo com declaração de não exercício
e não cumulação
,
com incidência de correção monetária.

Sem custas e honorários, em razão da vedação constante no Art. 18 da Lei Nº 7.347/1985 e aplicação do princípio da simetria, ante a inocorrência de má-fé processual (STJ –
EAREsp
962.250
8
).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024